Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710745-06.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MATIAS PEREIRA DE CASTRO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedente. 4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória. 5. Não havendo condenação nem proveito econômico, os honorários deverão recair sobre o valor atualizado da causa, que estando entre 200 a 2.000,00 salários mínimos, será de 8 a 10%, na forma do art. 85, § 3o, II, c/c §4o, III, do CPC. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 8o, do CPC, requerendo a fixação de honorários equitativamente, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Afirmam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais (ID 50028903). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020